Tribunal: TJES
Processo: 0017209-14.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017209-14.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICLEI MACIEL NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017209-14.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MICLEI MACIEL NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
.
OMISSÃO
NO JULGADO.
CABIMENTO.
PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
. ENFRENTAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
PROVIDOS
.
1.

Com a finalidade de sanar a omissão identificada no v. acórdão, é medida que se impõe a análise da fundamentação empregada em relação às circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena.
2
. A valoração negativa das circunstâncias do crime utilizou-se de fundamentação idônea, considerando a maior reprovabilidade da conduta do réu em razão de ter exposto sua filha e enteados menores de idade à situação de perigo constante, considerando a existência de um revólver, três espingardas e vários cartuchos, devendo a decisão ser mantida inalterada.
3
.
Embargos conhecidos e providos, para sanar a omissão, mas manter inalterada a decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017209-14.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MICLEI MACIEL NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MICLEI MACIEL NASCIMENTO
em face do v. acórdão registrado no Id nº 7128421 que, à unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Nas razões recursais no Id nº 7387475, a defesa sustenta que a decisão recorrida foi omissa em relação às circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que, de fato, não houve enfrentamento da fundamentação empregada em relação às circunstâncias do crime.

Sendo assim, com a finalidade de sanar a omissão identificada no v. acórdão, passo a analisar tal matéria.

Em relação ao crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, o MM. Juiz considerou negativas ao réu a culpabilidade, a qual já foi devidamente enfrentada no julgamento do recurso de apelação e, ainda, as circunstâncias do crime, sob os seguintes fundamentos:

“
[...] as
circunstâncias
são graves, sendo a conduta do acusado tida como grau considerável de reprovação, uma vez que guardava os artefatos bélicos no interior do domicílio que reside com a filha e enteados menores de idade, o que denota maior reprovação no agir”.

Observa-se que a valoração negativa do referido vetor utilizou-se de fundamentação idônea, considerando a maior reprovabilidade da conduta do réu em razão de ter exposto sua filha e enteados menores de idade à situação de perigo constante, considerando a existência de um revólver, três espingardas e vários cartuchos.

Em situação semelhante assim manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE E CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. FRAÇÃO REDUTORA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. [...] 3. No caso, o aumento da basilar foi devidamente justificado pois o réu, "fazia da sua residência, local de guarda de grande quantidade de drogas, com o objetivo de ganhar dinheiro fácil, sendo que a sua família, inclusive, crianças pequenas moram no local. A droga era condicionada na geladeira, estando à disposição de qualquer pessoa que a abrisse, tomando o seio familiar um ambiente altamente nocivo e reprovável". [...] 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.881.614/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 25/8/2020).

De rigor, desta forma, a manutenção da pena-base acima do mínimo legal.

Portanto, à luz do exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO
E DOU-LHE PROVIMENTO,
tão somente para sanar a omissão referente a análise da fundamentação empregada em relação às circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena, sem, contudo, modificar a decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.